Tribunal: STF
Processo: RHC 56555
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
EMENTA: Habeas-Corpus. Despacho de prisão preventiva que não estaria
fundamentado. Injustificado excesso de prazo na instrução criminal.
Alegações improcedentes, dadas as peculiaridades do caso concreto.
Recurso de Habeas Corpus improvido.